Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO RÉU (ART.373,II DOCPC). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência de validade nos contratos no 816642672 e 817140631 firmado em nome da autora junto à instituição financeira ré e condenar, solidariamente, as rés a cancelarem definitivamente os citados contratos e a pagarem à autora o valor de R$ 1.450,60 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos), referente ao dobro das parcelas descontadas até o ajuizamento da ação e R$3.000,00 (três mil reais), em reparação por danos morais.
2. O banco recorrente argui preliminar de produção de prova em sede recursal, em razão da juntada dos contratos objeto da lide, bem como preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, narra que o contrato no 816642672, no valor de R$ 2.707,02 (dois mil setecentos e sete reais e dois centavos) foi celebrado em 26/05/2021 e que o contrato no 817140631, no valor de R$ 1.799,26 (um mil setecentos e noventa e nove reais e vinte seis centavos) foi celebrado em 22/06/2021. Argumenta que a assinatura posta nos contratos é idêntica a assinatura da autora na procuração, que a contratação foi legítima e que autora recebeu os créditos provenientes dos contratos. Afirma que não praticou qualquer conduta ilícita e que as parcelas são devidas. Diz que não houve comprovação dos danos morais suportados e que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é desproporcional. Sustenta que não agiu de má-fé e que eventual erro ocorreu em razão de engano justificável, não cabendo a condenação em restituição em dobro. Recurso próprio, tempestivo (ID 36774900) e com custas devidamente recolhidas (IDs 36774903 e 36774904).
3. Contrarrazões apresentadas (ID 36774911).
4. Em relação à produção de prova em sede recursal, tal somente admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Na espécie, os contratos juntados pelo recorrente (IDs 36774905 e 36774906) não se referem a documentos novos, uma vez que datam de 22/05/2021 e 18/06/2021. Ademais, o recorrente não logrou êxito em comprovar os motivos que lhe impediram de juntar tais documentos anteriormente, sobretudo pelo fato de o juízo de origem ter concedido prazo para tal, conforme despacho de ID 36774879. Além disso, observo que a recorrida em contrarrazões impugnou os citados contratos, razão pela qual não conheço dos documentos de IDs 36774905 e 36774906.
5. Nesse contexto, considerando que não houve o conhecimento dos citados contratos, os quais, em tese, teriam sido firmados pela recorrida, não há que se falar em necessidade de realização de perícia grafotécnica, razão pela qual rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que os valores de R$ 2.707,02 e R$ 1.799,26, provenientes dos contratos, foram efetivamente creditados nas contas da recorrida, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. Por sua vez, a recorrida comprovou que não houve depósito desses valores em suas contas, conforme extratos de IDs 36774498 e 36774499. Logo, demonstrado o defeito na prestação de serviço, na medida em que o recorrente não comprovou TEMPESTIVAMENTE que a contratação ocorreu de forma regular, devendo ele arcar com a recomposição dos prejuízos suportados pela autora.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé.
10. Na hipótese em exame, o fato de o recorrente ter mantido os descontos nos contracheques da recorrida, mesmo tendo ela devolvido ao banco a importância de R$ 446,88 (ID 36774500), caracteriza claramente o elemento da má-fé não comprovando a existência de engano justificável. Dessa forma, o reembolso há de ser dobrado, não procedem as razões recursais.
11. Nas relações de consumo, o dano moral tem natureza compensatória, pedagógica e punitiva a fim de resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente frente ao tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço. Na hipótese em exame, verifico que recorrido agiu de boa-fé ao devolver ao banco a importância de R$ 446,88 (ID 36774500), recebida indevidamente, bem como que o recorrente manteve os descontos no contracheque do autor, o qual ficou sem os seus recursos. Dessa forma, esse impacto na organização financeira sofrido pelo recorrido, ultrapassa o mero aborrecimento e traz reflexos constrangedores ao seio social e pessoal do consumidor.
12. O banco recorrente, além de se limitar a argumentar que o consumidor não comprovou ofensa a sua dignidade ou imagem, agiu com descaso e desídia, quando manteve os descontos no contracheque do recorrido e se esquivou de solucionar a questão na esfera administrativa. Assim, ante a conduta desrespeitosa do recorrente, resta configurado o dano moral.
13. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
14. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, o montante fixado na origem, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
15. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.